Tribunal: STF
Processo: RE 1570149
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA APOSENTADO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO CONTIDAS NO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 E DA EXCEÇÃO PREVISTA NA TESE FIRMADA NO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.